Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007644-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (AGRAVANTE), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (ADVOGADO), GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 034.500.141-96 (AGRAVADO), MARIANE CAROLINE DE SOUZA - CPF: 066.547.291-96 (AGRAVADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007644-57.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DADOPLAN EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

AGRAVADOS:
MARIANE CAROLINE DE SOUZA E GERSON JÚNIOR OLIVEIRA ARRUDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES IRREGULARES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE OU PAGAMENTO DE ALUGUEL POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS DESDE 2018 – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, haja vista que a suposta posse injusta ocorreu no ano de 2018.

Outrossim, o
bserva-se que não restou comprovada a probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária, isso porquê, muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostra evidenciada, por outro lado,
a injustiça da posse não está clara.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007644-57.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DADOPLAN EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

AGRAVADOS:
MARIANE CAROLINE DE SOUZA E GERSON JÚNIOR OLIVEIRA ARRUDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Reivindicatória C/C Pedido de Indenização C/C Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões Irregulares n. 1033527-14.2023.8.11.0041,
ajuizada pela Agravante em face de
GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA E MARIANE CAROLINE DE SOUZA
,
indeferiu
a tutela de urgência requerida para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel ou o pagamento de valor mensal a título de aluguel pelo uso do imóvel.

Em suas razões recursais (id.

207628167), a parte agravante sustenta que é legítima proprietária da área que teria sido invadida pelos agravados em meados de 2018.

Defende que
“considerando que o direito de uso e gozo do imóvel restou obstado para parte agravante sendo que os agravados permanecem na posse do imóvel, o agravante tem o direito medidas acautelatórios e equivalentes para a garantia da pretensão indenizatória – ou seja, o recebimento dos aluguéis durante o curso da demanda, como forma de remoção do locupletamento ilícito (Código Civil, art. 884), pela ocupação indevida do imóvel urbano até o trânsito em julgado da presente da demanda”
.

Sustenta que o valor mensal estimado é de R$1.500,00, portanto, considerando que ocupam a área há mais de 7 anos, o valor que deve ser depositado para fins de garantia de futura indenização totaliza R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), além dos que vencerem durante o trâmite processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o depósito em juízo do valor citado ou a imediata desocupação do imóvel.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 207710694.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 207868670.

Contrarrazões no Id. 212765663, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Reivindicatória C/C Pedido de Indenização C/C Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões Irregulares n. 1033527-14.2023.8.11.0041,
ajuizada pela agravante em face de
GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA E MARIANE CAROLINE DE SOUZA
,
indeferiu
a tutela de urgência requerida para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel ou o pagamento de valor mensal a título de aluguel pelo uso do imóvel.

A parte agravante sustenta que é legítima proprietária da área que teria sido invadida pelos agravados em meados de 2018.

Defende que
“considerando que o direito de uso e gozo do imóvel restou obstado para parte agravante sendo que os agravados permanecem na posse do imóvel, o agravante tem o direito medidas acautelatórios e equivalentes para a garantia da pretensão indenizatória – ou seja, o recebimento dos aluguéis durante o curso da demanda, como forma de remoção do locupletamento ilícito (Código Civil, art. 884), pela ocupação indevida do imóvel urbano até o trânsito em julgado da presente da demanda”
.

Sustenta que o valor mensal estimado é de R$1.500,00, portanto, considerando que ocupam a área há mais de 7 anos, o valor que deve ser depositado para fins de garantia de futura indenização totaliza R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), além dos que vencerem durante o trâmite processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o depósito em juízo do valor citado ou a imediata desocupação do imóvel.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porquê, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, haja vista que a suposta posse injusta ocorreu no ano de 2018.

Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, os documentos juntados não demonstram,
prima facie
, a probabilidade do direito da parte autora, isso porquê,
muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização da área se mostram evidenciadas, por outro lado,

a injustiça da posse não está clara.

Outrossim, com relação ao pedido cautelar de fixação de aluguel, tal fato poderá ser objeto de cobrança através do meio cabível em caso de procedência da ação.

Neste seguimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO “A QUO” – PEDIDO LASTREADO EM PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM – EVIDÊNCIA DE POSSE DOS DEMANDADOS POR MAIS DE 16 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Em não havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar de imissão na posse de bem imóvel em discussão, deve ser indeferido o pedido liminar, cabendo ao Juízo singular a análise, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, destacando-se que a decisão do Juízo “a quo” fez constar que: “(...) a alegada invasão dos imóveis teria ocorrido nos idos de 2005, ou seja, há mais de três lustros” e que “(...) os autores, fundados no direito real de propriedade, reconhecem que não exercem posse e não estão no domínio da área há 16 anos pretendem ser imitidos imediatamente, sem oitiva dos réus, na posse dos imóveis, o que se afasta por completo de qualquer noção de emergência, de urgência, de premência do direito a ser tutelado”. “(...) É caso de indeferimento da liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido. (N.U 1022216-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024